Tribunal: TJBA
Processo: 8022457-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022457-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DENISE DA CRUZ SILVA

Advogado(s): RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO EM ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por professora aposentada da rede pública estadual em face de ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, questionando descontos mensais de R$ 764,17 em seus proventos, sob a rubrica “6006 INDENIZAÇÃO FAZENDA”, totalizando R$ 53.492,02. Os descontos decorreram de suposto pagamento indevido de verbas alimentares no período entre a emissão do laudo de invalidez (julho/2021) e a publicação da portaria de aposentadoria (outubro/2022). A impetrante alegou ausência de instauração de processo administrativo, notificação prévia e oportunidade de manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítimo o desconto em proventos de aposentadoria para ressarcimento ao erário por valores supostamente pagos indevidamente, sem prévia instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se há violação ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade administrativa diante da ausência de anuência expressa da servidora para os descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ressarcimento ao erário por valores pagos indevidamente a servidores públicos é legal, inclusive em hipóteses de erro material, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.009), desde que não reste comprovada a boa-fé do servidor.

A revisão de proventos que implique efeitos patrimoniais concretos exige prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 594.296 – repercussão geral).

No caso concreto, os descontos foram realizados sem instauração prévia de processo administrativo específico, sendo a servidora apenas posteriormente informada, o que configura afronta à legalidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica.

O ato administrativo que impõe descontos unilaterais em verbas de natureza alimentar sem prévia manifestação do servidor é nulo por violar o § 1º do art. 41 do Decreto Estadual nº 15.805/2014, que exige anuência expressa do interessado.

A autotutela administrativa não prescinde do respeito ao devido processo legal quando os atos revistos geram efeitos concretos, especialmente quando envolvem verba de natureza alimentar.

IV.
D
ISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
80
22457-98
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

DENISE DA CRUZ SILVA
, e, como impetrado,
SECRETÁRI
O
DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)